Tribunal: TJDFT
Processo: 0701385-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701385-33.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO PRO-DESENVOLVIMENTO DO CONDOMINIO RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela ASSOCIAÇÃO PRO-DESENVOLVIMENTO DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS contra a decisão ID origem 120648999, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 0751563-40.2021.8.07.0016, opostos em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que a embargante, ora agravante, requereu a concessão da gratuidade da justiça na petição inicial. Na decisão recorrida, o Juízo entendeu pela impossibilidade de prosseguimento dos Embargos à Execução sem garantia prévia e determinou a intimação da ora agravante para oferecê-la, nos seguintes termos: É cediço que a jurisprudência tem admitido, em casos excepcionais, a dispensa da garantia do juízo nas execuções fiscais para a apresentação dos embargos, a fim de não obstaculizar o acesso ao Judiciário. Ocorre que tem sido assentado o entendimento de que o benefício da gratuidade de justiça, por si, não afasta a aplicação do art. 16, § 1o, da LEF. Confira-se: [...] Nesse diapasão, a questão deve ser resolvida não sob a perspectiva de a parte embargante ser beneficiária da gratuidade de justiça, mas da caracterização de sua hipossuficiência patrimonial. É que as hipóteses de gratuidade de justiça previstas no § 1o do art. 98 do CPC (ou no antigo art. 3o da Lei no 1.060/50) não compreendem a amplitude da garantia exigida pelo art. 16, § 1o, da LEF. Ainda que o inciso VIII do § 1o do art. 98 do CPC tenha previsto que a justiça gratuita compreende os depósitos previstos em lei para propositura de ação, a garantia da execução fiscal é gênero do qual o depósito é apenas uma espécie, dado que abrange a fiança bancária, o seguro garantia, a nomeação de bens à penhora e a indicação à penhora de bens oferecidos por terceiros, conforme disposto no art. 9o e incisos da LEF. Destarte, para a configuração da hipossuficiência patrimonial, mostra-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito, o que não ocorreu na execução fiscal de origem, pois não esgotadas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora. Diante desse contexto, por ora, não é possível, no caso em apreço, o processamento dos presentes embargos, ante a ausência da condição de procedibilidade enunciada no art. 16, §1o, da LEF. Assim, concedo a derradeira oportunidade para que a parte embargante, no prazo de 15 (quinze) dias, assegure o juízo nos autos do processo de execução, mediante depósito judicial, apresentação de fiança bancária ou seguro garantia ou indicação de bens idôneos à penhora, sob pena da rejeição liminar dos embargos. Intime-se. Nas razões recursais, a agravante pugna: (i) pela dispensa da garantia da execução fiscal e (ii) pela gratuidade da justiça com amparo no art. 98 do Código de Processo Civil – CPC, tendo juntado, para tanto, relatórios de receitas e despesas (balancetes) condominiais referentes ao período de março a maio de 2023 (IDs 48957944, 48957946, 48957948, 48957949, 48957950 e 48957951). Considerando, então, que o pleito de gratuidade da justiça ainda não foi analisado pelo Juízo de origem – o qual se limitou a decidir a respeito da necessidade de garantia da execução por se tratar de condição de procedibilidade dos Embargos –, o referido pedido não pode ser apreciado nesta sede recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância. Assim, NÃO CONHEÇO o recurso quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado para produzir efeitos na demanda de 1o Grau, com respaldo no art. 932, inciso III, do CPC. Diante desse cenário, incumbe a este Relator apreciar a gratuidade da justiça unicamente no que concerne à dispensa das despesas relativas ao presente Agravo. Como é sabido, a gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, CPC). Diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, a alegação de hipossuficiência econômica formulada pela pessoa jurídica não goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, CPC); depende, pois, de prova cabal da situação afirmada. E, de acordo com a Súmula n. 481 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, a necessidade da referida prova independe de a entidade possuir fins lucrativos. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC, adoto os parâmetros estabelecidos na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF para o reconhecimento da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, consoante sugestão do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF na Nota Técnica n. 11/2023[1]. Sobre o tema, assim dispõe a citada Resolução: Art. 10. Considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa jurídica nos seguintes casos: [...] II - tratando-se de pessoa jurídica sem fins lucrativos, deverá ser demonstrado, cumulativamente: a) que o seu objeto social se destina à promoção de interesses de pessoas em situação de vulnerabilidade; e b) que a lide oferece risco de prejuízo para consecução desse objeto. III - tratando-se de condomínio, deverão ser demonstradas, cumulativamente: a) que se caracteriza como habitação coletiva de baixa renda, podendo ser conjunto habitacional financiado por cooperativa habitacional, pelo sistema financeiro de habitação, por programas habitacionais ou para assentamento de famílias de baixa renda; e b) que, deduzidas as suas dívidas da soma do valor de seus créditos, de suas aplicações e de seus investimentos, não resulta valor superior a 20 SM (vinte salários-mínimos); Pois bem, no caso em apreço, verifiquei que a agravante possui natureza jurídica de associação sem fins lucrativos, cujas finalidades são a organização geral do Condomínio Residencial das Palmeiras, a defesa dos interesses dos moradores, proprietários, cessionários e outros no que concerne à regularização condominial, bem como melhorar a qualidade de vida dos seus associados (ID origem 104330760). Observo, portanto, que o objeto social da agravante não se destina à promoção de interesses de pessoas em situação de vulnerabilidade. E, ainda que se alegue o exercício de atividades análogas às entidades condominiais pela agravante em relação ao Condomínio Residencial das Palmeiras, situado na DF 475, km 06, Ponte Alta, Gama/DF, CEP 72.426-300, esse não se enquadra nas características exigidas dos condomínios para obtenção da gratuidade. Isso porque, ao consultar o referido endereço no sítio eletrônico Google Maps[2], observei que se trata de condomínio de casas com padrão incompatível com o conceito de “habitação de coletiva de baixa renda”. Outrossim, os balancetes anexados aos autos recursais indicam que as receitas da agravante foram superiores às suas despesas no período de março a maio de 2023 (IDs 48957944, 48957946, 48957948, 48957949, 48957950 e 48957951). O saldo positivo pode, portanto, ser utilizado para o custeio das custas e despesas processuais. Em sentido semelhante, confira-se julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO. CONDOMÍNIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando a documentação apresentada demonstra a existência de receitas superiores às despesas e saldo bancário positivo a permitir à Associação de condôminos arcar com as despesas processuais. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1373387, 07242687620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além disso, destaco os módicos valores das custas cobradas neste eg. Tribunal de Justiça o qual, segundo o Diagnóstico das Custas Processuais Praticadas nos Tribunais elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, é o Tribunal com competência estadual com os menores valores de custas iniciais e taxas judiciárias máximas[3]. Assim, entendo que a agravante não se enquadra no conceito de hipossuficiência econômica previsto no art. 98, caput, do CPC. Pelas razões expostas, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso e determino a intimação da agravante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Como o recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade recursal, postergo a análise do pedido de dispensa da garantia da execução fiscal. Publique-se. Brasília, 25 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf. Acesso em: 21 jul. 2023. [2] Disponível em: https://www.google.com/search?q=condom%C3%ADnio+residencial+das+palmeiras+gama&amp;rlz=1C1GCEU_pt-BRBR1041BR1041&amp;tbm=lcl&amp;ei=0ci6ZJDwKOif1sQP1uyZsAQ&amp;ved=0ahUKEwjQnIXWsaCAAxXoj5UCHVZ2BkYQ4dUDCAk&amp;uact=5&amp;oq=condom%C3%ADnio+residencial+das+palmeiras+gama&amp;gs_lp=Eg1nd3Mtd2l6LWxvY2FsIipjb25kb23DrW5pbyByZXNpZGVuY2lhbCBkYXMgcGFsbWVpcmFzIGdhbWEyBhAAGBYYHjICECZI0g1QugdY9wtwAHgAkAEAmAF3oAGrBaoBAzAuNrgBA8gBAPgBAcICBRAAGIAEwgIIEAAYFhgeGA-IBgE&amp;sclient=gws-wiz-local#lpg=cid:CgIgAQ%3D%3D,ik:CAoSLEFGMVFpcE9KVkdFNnlZTnZUSUtmOFlxbU1YMUdnSEVFb1lnRW02MFBsaGFL. Acesso em 21 jul. 2023. [3] BRASIL. Diagnóstico das Custas Processuais Praticadas nos Tribunais. Conselho Nacional de Justiça – CNJ, 2023, p. 16. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/04/diagnosticos-custas-processuais-praticadas-tribunais-v2-2023-04-03.pdf. Acesso em: 21 jul. 2023.